Tribunal: CARF
Processo: 19679.008060/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008060/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.701 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
ADVOCACIA ANTONIO RIBAS PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2001
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO. DIPJ. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA No 49, CARF. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-10.336, da
5a Turma da DRJ/SPOI, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Por meio do Auto de Infração de fl. 03, o contribuinte acima identificado foi autuado e
notificado a recolher o crédito tributário no valor de R$ 500,00, a título de multa por
atraso na entrega da declaração de rendimentos - Pessoa Jurídica, referente ao ano-
calendário de 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008060/2005-49
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.008060/2005-49

O enquadramento legal consta da descrição dos fatos como artigo 106, inciso II, letra
"c", da Lei n° 5.172/1966, artigo 88 da Lei n° 8.981/1995, artigo 27 da Lei n°
9.532/1997, artigo 7° da Lei n° 10.426/2002 e IN SRF n° 166/99.
Não se conformando com o lançamento acima descrito, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 01 e 02, na qual alega, em apertada síntese, que a DIPJ em tela foi
apresentada antes de qualquer procedimento da administração. Conclui que está
albergada pelo instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2001
Ementa: DIPJ. MULTA POR ATRASO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade pela entrega da DIPJ não está alcançada pelo art. 138 do Código
Tributário Nacional.
Lançamento Procedente

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da declaração de
que trata o artigo 88 da Lei 8.981, de 20/01/1995, abaixo transcrito:
"Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda
devido, ainda que integralmente pago;
II - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR, no caso de declaração de que
não resulte imposto devido.
§1o - O valor mínimo a ser aplicado será:
a)de duzentas UFIR, para as pessoas físicas;
b)de quinhentas UFIR, para as pessoas jurídicas."
Conforme relatado, a autuada pretende ver afastada a multa por atraso na entrega da
DIPJ, valendo-se do instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/1966) que assim dispõe, in verbis:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração".
Da leitura da norma acima se depreende que o legislador está tratando de penalidade
vinculada a tributo, prevendo uma situação em que a multa ex-officio não pode ser
aplicada. In casu, apenas está se impondo à contribuinte pagar a multa devida pelo
atraso na entrega da DIPJ.
Em verdade, a contribuinte está dando interpretação equivocada ao disposto no art. 138
do CTN, pois, uma vez reconhecida a procedência do argumento suscitado pela
impugnante, restariam sem punição as infrações administrativas pelo atraso no
cumprimento das obrigações fiscais.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.008060/2005-49

Sobre a matéria em exame, após pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no próprio âmbito do Conselho de Contribuintes, jurisprudência
mansa e pacifica no sentido de que não cabe a aplicação do art. 138 do CTN nos casos
de descumprimento das obrigações ditas "acessórias". Veja-se, a propósito, acórdão do
STJ, proferido no Recurso Especial n° 190.388-SP (03/12/1998) e Acórdãos do
Conselho de Contribuintes reproduzidos abaixo:
(...)
Destarte, a multa ora exigida deve ser mantida.
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento para
MANTER a exigência da multa por atraso na entrega da declaração objeto do auto de
infração de fl. 03.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2007 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 38), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/01/2008 (e-Fls. 40 a 44).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente basicamente
reiterou as razões da Impugnação, argumentando que o caso se enquadraria em Denúncia
Espontânea, e que a multa deveria ser cancelada.
Nesse sentido, a decisão de piso não merece qualquer reparo, vez que conforme
devidamente demonstrado pela DRJ, a responsabilidade pela entrega da DIPJ não está alcançada
pelo art. 138 do Código Tributário Nacional.
No tocante a essa matéria, cumpre ressaltar que o CARF já pacificou
entendimento, manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.008060/2005-49

Importante mencionar que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Desta feita, entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela Recorrente,
mantendo integralmente o Lançamento da Multa.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital